Tribunal: STF
Processo: Pet 12241
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA-CRIME. CONEXÃO COM OS FATOS QUE CONSTITUEM OBJETO DO INQ 4.921. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES SUJEITOS A AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. CF, ART. 129, I. MANIFESTAÇÃO DA PROCURARIA-GERAL DA REPÚBLICA EM SENTIDO CONTRÁRIO À INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO.



    1. Há que ser afastada a conexão sustentada pela parte agravante, uma vez que o objeto da notícia-crime, diversamente do que ocorre no Inq 4.921, não é a prática de atos antidemocráticos, mas a alegada utilização indevida de recursos públicos para custear a participação em protesto político lícito.



    2. Quanto à possibilidade de instauração de inquérito mediante ato de ofício do Supremo com amparo no art. 43 do Regimento Interno e no decidido na ADPF 572, cabe salientar que as hipóteses excepcionais que conduziram a Corte a adotar, por maioria, tal providência não se fazem presentes na espécie, pois aqui se cogita da notícia de suposto uso irregular de verbas públicas pelos noticiados.



    3. Os fatos articulados pela parte recorrente devem ser noticiados à autoridade a quem compete investigar e representar pela abertura de inquérito no Supremo, e não diretamente a este Tribunal, que não possui a atribuição de investigar e de acusar (CF, arts. 102, I, “b”; 129, I; e 144, § 1º, IV), sob pena de afronta ao princípio acusatório e à imparcialidade do juiz. Precedentes.



    4. O próprio Ministério Público Federal, titular da ação penal, ao examinar os fatos noticiados e sobre eles emitir juízo de valor, consignou que “relatos de diversos cidadãos não autorizam a abertura de investigação criminal, sem outros elementos informativos que os amparem”.



    5. Agravo interno desprovido.